Tribunal: TJSP
Processo: 1005807-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO À LEI ESTADUAL No 14.592/2011. Fiscalização que constatou a infração à Lei Estadual no 14.592/2011 que proíbe a venda, a comercialização, o fornecimento e o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade. Procedimento administrativo realizado dentro dos parâmetros

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO À LEI ESTADUAL No 14.592/2011. Fiscalização que constatou a infração à Lei Estadual no 14.592/2011 que proíbe a venda, a comercialização, o fornecimento e o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade. Procedimento administrativo realizado dentro dos parâmetros legais. Sentença de improcedência. Pleito de reforma que alega nulidade na fixação do quantum da multa aplicada em razão de contrariedade na aplicação da Lei Estadual no 14.592/11 em detrimento ao artigo 57 do CDC. Impossibilidade. Conflito aparente de normas que se resolve pela aplicação da lei especial em detrimento da norma geral. Pleito subsidiário de redução da multa aplicada. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos do artigo 4o, II, "c" da Lei Estadual no 14.592/2011. Alegação de que sua receita bruta anual é inferior a estimada pelo Procon. Inadmissibilidade. Comprovação da renda bruta mensal média. Renda não comprovada. Ônus da prova de fato constitutivo do alegado direito (art. 373, I, CPC). Manutenção da base de cálculo da multa. Pretensão de incidência do valor da UFESP da data da infração. Inadmissibilidade. A multa fixada em UFESP's é convertida em real somente ao final de todo o trâmite do procedimento administrativo. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005807-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIA
BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-63.2016.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
Apelada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Juiz (a) sentenciante: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
Voto no 23232/dig
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE
INFRAÇÃO À LEI ESTADUAL No 14.592/2011.
Fiscalização que constatou a infração à Lei
Estadual no 14.592/2011 que proíbe a venda, a
comercialização, o fornecimento e o consumo de
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos
menores
de
18
(dezoito)
anos
de
idade.
Procedimento administrativo realizado dentro
dos
parâmetros
legais.
Sentença
de
improcedência. Pleito de reforma que alega
nulidade
na fixação do quantum da multa
aplicada em razão de contrariedade na aplicação
da Lei Estadual no 14.592/11 em detrimento ao
artigo 57 do CDC. Impossibilidade. Conflito
aparente de normas que se resolve pela aplicação
da lei especial em detrimento da norma geral.
Pleito subsidiário de redução da multa aplicada.
MULTA.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fixação nos moldes objetivos do artigo 4o, II, “c”
da Lei Estadual no 14.592/2011. Alegação de que
sua receita bruta anual é inferior a estimada pelo
Procon. Inadmissibilidade. Comprovação da renda bruta mensal média. Renda não
comprovada. Ônus da prova de fato constitutivo
do alegado direito (art. 373, I, CPC). Manutenção
da base de cálculo da multa. Pretensão de
incidência do valor da UFESP da data da
infração. Inadmissibilidade. A multa fixada em
UFESP's é convertida em real somente ao final
de
todo
o
trâmite
do
procedimento
administrativo. Sentença mantida.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
3

Vistos.

Cuida-se de ação anulatória de débito
com pedido de tutela antecipada ajuizada por Dia Brasil
Sociedade Ltda., em face da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor - PROCON, alegando, em síntese, que é pessoa
jurídica de direito privado e foi autuada pelo PROCON de São
Paulo por violação à Lei Estadual no 14.592/2011, que proíbe a
venda, a comercialização, o fornecimento e o consumo de
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18
(dezoito) anos de idade, com imposição de duas multas.
Sustenta que houve a inscrição do débito em dívida ativa sem a
devida promoção da medida judicial o que a tem impedido de
contestar judicialmente as autuações, bem como emitir/renovar
a Certidão Negativa de Débitos (CND). Aduz que em função da
inércia da Ré em promover a ação de execução fiscal, se
encontra tolhida de impugnar o débito, ora inscrito em dívida
ativa, bem como dar continuidade as suas transações
econômicas/financeiras. Pleiteia a nulidade das autuações por
conterem irregularidades no cálculo do quantum e no valor da
UFESP aplicada. Subsidiariamente requereu a redução da multa
aplicada.
A tutela antecipada pleiteada foi deferida
para determinar a suspensão da exigibilidade da multa em razão
do depósito do valor da multa devida efetuado (fl. 279).
A r. sentença de fls. 317/321 julgou
improcedente o pedido, com fundamento de que é correta a
incidência da Lei Estadual no 14.592/11, dado que a Portaria
Normativa no 45/2015 do Procon que regulamenta a dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
4
da multa ainda não se encontrava em vigor na data das
autuações; que o valor da multa não está em conflito com o art.
57 do CDC e que o valor da UFESP a ser adotado deve ser
aquele vigente no momento da lavratura do auto de infração e,
por fim, que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, não
se
vislumbrando
ausência
de
proporcionalidade
ou
razoabilidade. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes, fixados no valor mínimo legal,
conforme aplicação dos incisos do art. 85, §§3o e 4o, do Código
de Processo Civil.
Apelou a vencida, visando a inversão do
resultado e repisando os argumentos lançados na peça inicial,
alegando nulidade na fixação do quantum da multa aplicada em
razão de contrariedade na aplicação da Lei Estadual no
14.592/11
em
detrimento
ao
artigo
57
do CDC e subsidiariamente requereu a redução da multa aplicada
sustentando que sua receita bruta anual é inferior a estimada
pelo Procon e que o montante da multa foi aferido com base no
valor da UFESP de 2014, quando deveria utilizar a UFESP
referente ao ano de 2012, época dos fatos (fls. 329/334).
O recurso foi recebido, com apresentação
de resposta (fls. 342/345).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, é preciso destacar que cabe
ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
5
legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido
adentrar ao mérito administrativo.
Assim, já se pronunciou o Colendo STJ:
"É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato
administrativo,
cabendo-lhe
unicamente
examiná-lo
sob
o
aspecto de sua legalidade, isto é, se foi praticado conforme ou
contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da
separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões
de conveniência ou oportunidade dos atos administrativos
escapa ao controle jurisdicional do Estado” (ROMS no 1288-91-
SP, Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ-2-5-1994, p. 9.964).
Portanto, cabe ao Poder Judiciário a
função de constatar se existe algum vício que leve a anulação
ou modificação do ato administrativo, sem entrar no mérito da
decisão administrativa.
Tem-se que o ato administrativo para ser
válido deve estar dentro dos limites estabelecidos pela
legislação, de forma que esteja munido de observância ao
devido processo legal, sem abuso ou desvio de poder.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário se
imiscuir no âmbito do mérito da decisão proferida no âmbito
administrativo.
Inicialmente, é importante destacar que a
autora não nega o cometimento da infração a ela imputada pela
ré, questionando, unicamente, a multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
6
Foram
aplicadas
à
requerente
duas
penalidades de multa no valor de 2.000 UFESPs cada uma, que
foram convertidas no valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco
mil reais), em 31.08.2015 (fl. 104).
A
controvérsia
se
resume
em
qual
parâmetro deve ser utilizado para o cálculo do valor da multa,
dentre aqueles previstos na Lei Estadual no 14.592/2011 em
detrimento da previsão do art. 57, do CDC.
A dosimetria da multa está prevista na Lei
Estadual no 14.592/2011, em seu artigo 4o, nos seguintes
termos:
Artigo 4o - A multa será fixada em, no mínimo, 100 (cem) e, no
máximo, 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs para cada infração cometida, aplicada em dobro
na hipótese de reincidência, observada a seguinte gradação:
[...]
II - Para as infrações de natureza média, assim consideradas as
condutas contrárias ao disposto no inciso II e no § 2o do artigo 2o
desta lei:
a) 150 (cento e cinquenta) UFESPs, em se tratando de
fornecedor optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
-
Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14
de dezembro de 2006;
b) 750 (setecentas e cinquenta) UFESPs, para fornecedor que
não se enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta
anual seja igual ou inferior a 650.000 (seiscentas e cinquenta
mil) UFESPs;
c) 2.000 (duas mil) UFESPs, para fornecedor cuja receita
bruta anual seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta
mil) UFESPs;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
7
O Auto de Infração no 01173, série B1
(Processo no 1094/2012), foi lavrado em 25.02.2012 e o Auto de
Infração no 01201, série B1 (Processo no 1453/12), foi lavrado
em 17/03/2012, em face de lojas da Autora.
O PROCON considerou a natureza da
infração como média e estimou o porte econômico da Autora,
cuja receita bruta anual supera 650.000 (seiscentas e cinquenta
mil) UFESPs, aplicando duas multas de 2.000 UFESPs cada
uma.
Ora a dosimetria da multa descrita pela
Lei supracitada determina um quantum fixo conforme a
classificação e o porte da empresa.
A Autora, ora apelante, entende que deva
ser aplicada a dosimetria do art. 57 do CDC, regulamentado pela
Portaria Normativa no 45/2015 do Procon que utiliza como
parâmetros o valor mínimo e máximo, a gravidade da infração, a
vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e
circunstâncias atenuantes e agravantes, possibilitando uma
discricionariedade na aferição do quantum sancionatório.
Discute o Autor que a legislação federal
(CDC) deve prevalecer sobre a legislação de âmbito estadual.
Primeiramente, não é possível, como bem
destacou o julgador singular, utilizar a Portaria do Procon que
somente passou a vigorar em 2015, sobre atos praticados e
arrolados em procedimentos administrativos com data-base em
2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
8
Deve ser aplicada a lei em vigor na data
das infrações, não há qualquer dúvida a este respeito.
Depois, entendo que a Lei Estadual no
14.592/2011, por ser norma especial a regular a dosimetria da
multa da sanção por ela prevista, deve prevalecer sobre as
regras de dosimetria previstas no CDC.
De fato, o que temos, in casu, é o
clássico caso de conflito aparente entre regras jurídicas que
postulam incidência sobre a mesma lide. Tal embate, doutrinária
e jurisprudencialmente, se resolve a partir dos seguintes
critérios: (i) o hierárquico, pelo qual a regra hierarquicamente
superior derroga a inferior (lex superior derogat legi inferiori);
(ii) a especialidade, ocasião em que a regra especial prevalece
sobre geral (Lex specialis derogat legi generali); e (iii) o
cronológico, em cuja regra posterior derroga a anterior (lex
porterior derogat legi priori).
Desse modo, se duas regras são conflitantes, analisa-se, inicialmente, qual é a norma
hierarquicamente superior, que deverá prevalecer. Caso ambas
tenham a mesma hierarquia, passe-se à análise de qual é a
mais específica, prestigiando-a em detrimento da mais geral.
Caso contenham a mesma especificidade, prevalecerá a mais
nova.
Com base nisso, verifico que a solução do
presente caso deve ser definida pelo que dispõe a Lei Estadual
no 14.592/2011, por ser norma específica e competente à
disciplinar a matéria (lex specialis derogat legi generali).
Recorre-se aqui ao magistério do jurista italiano Norberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
9
Bobbio, que, em passagem de extrema felicidade, explica que a
lei especial deve prevalecer em relação à geral pois “(...) ela
representa um momento ineliminável do desenvolvimento de um
ordenamento. Bloquear a lei especial frente à geral significaria
paralisar esse desenvolvimento" (BOBBIO, Norberto. Teoria do
ordenamento jurídico. Tradução: Maria Celeste C. J. Santos. 10a
ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999, p. 38).
E não se diga que a legislação estadual
não pode derrogar a lei federal. Pelo sistema de repartição de
competências reconhecido em nossa Constituição, não há que
se falar em hierarquia entre lei federal e lei estadual. Se o
legislador constitucional concedeu aos Estados a competência
para regular determinada matéria, a lei federal não pode nela
interferir.
Assim,
fica
afastada
a
alegação
de
nulidade na aferição do quantum da multa pela Lei Estadual no
14.592/2011.
Quanto ao pleito subsidiário de redução
da multa, este tampouco, merece prosperar.
Primeiro, a alegação de que o porte
econômico da Autora estimado pelo Procon teria receita bruta
anual inferior a 650.000 UFESPs não se mostra razoável.
Ressalte-se,
inicialmente,
que
a
Administração Pública atua na defesa e busca dos interesses
sociais
e
seus
atos
administrativos
presumem-se
legais,
legítimos e baseados em fatos verdadeiros, competindo ao
administrado, por intermédio de comprovação idônea, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
10
essa presunção.
Isto porque os atos administrativos gozam
da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do
princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento
informativo de toda a atuação governamental. A consequência
dessa presunção ensina HELY LOPES MEIRELLES “é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de
nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a
prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante,
e
até
sua
anulação
o
ato
terá
plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, pág. 138). No
mesmo sentido: DIÓGENES GASPARINI (Direito Administrativo,
Saraiva, 11a edição, pág. 74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO (Direito Administrativo, Atlas, 19a edição, pág. 208).
Neste
cenário,
a
inconsistência
da
alegação decorre da verificação de que a autora não se
desincumbiu do ônus processual que lhe competia. Afinal,
reconhece-se à empresa contribuinte o direito de comprovar, em
sede judicial, sua renda bruta mensal para infirmar a estimativa
do PROCON. Mas deve fazê-lo pelos meios legais e legítimos,
como
documentos
e
perícia,
mediante
apresentação
de
escrituração contábil em correspondência com a documentação
respectiva, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado
econômico, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
e não pela simples juntada de algumas Guias de Informação e
Apuração do ICMS (GIA). Não tendo a autora apresentado
documentação inidônea para tal finalidade, não pode ser
acolhida a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
11
Enfim,
como
observado
no
início
da
fundamentação, compete ao administrado, por intermédio de
comprovação idônea, afastar a presunção de legitimidade do ato
administrativo impugnado, o que não foi feito. O pedido, assim,
é improcedente.
A sanção teve como base o art. 4o, inciso
II, alínea “c” da Lei Estadual no 14.592/2011, onde foram
estabelecidos todos os parâmetros para a fixação da pena em
concreto. Seu texto é auto-aplicável não dependendo de
qualquer detalhamento ou regulamentação adicionais.
A dosimetria da multa não é arbitrária,
pois se baseia em previsão legal.
A condição econômica do estabelecimento
foi estimada, podendo ser impugnada até o trânsito em julgado
administrativo, o que não ocorreu.
Destaca-se ainda que foi considerada a
condição de primariedade da autuada, pois não foi aplicada a
reincidência na dosimetria da sanção, o que causaria um
acréscimo no valor da multa.
Por fim, quanto à alegação de que o
montante da multa ter sido aferido com base no valor da UFESP
de 2014, quando deveria utilizar a UFESP referente ao ano de
2012, época dos fatos, esta também não deve ser provida.
Sobre
este
aspecto
se
pronunciou
adequadamente o julgador singular se referindo a julgado da
Relatoria do Desembargador Kleber Leyser de Aquino, deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
12
Egrégio Tribunal de Justiça:
“A aplicação da multa pela Fundação PROCON ocorre somente
após a instauração do processo administrativo sancionador, no
qual é dada oportunidade ao contraditório, conforme estabelece a
Portaria Normativa no 26, de 15/08/2.006, vigente à época da
autuação.
(...)
É possível constatar que a penalidade somente é aplicada e
considerada como um crédito exigível, com liquidez e certeza,
após o trânsito em julgado do processo administrativo. Assim, a
multa fixada em UFESP's é convertida em real somente ao final
de todo o trâmite administrativo, razão pela qual é correta a
adoção do valor da UFESP vigente e não aquela existente à
época da infração.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2011775-85.2017.8.26.0000;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017).
Ressalte-se
que
a
imposição
da
penalidade é, a princípio, ato discricionário da Administração,
estando bem fundamentada, de acordo com os critérios
estabelecidos no art. 4o, inciso II, alínea “c” da Lei Estadual no
14.592/2011, além de ter sido respeitado o devido processo
administrativo, que visou à apuração de conduta abusiva
cometida pela autora, conferindo-lhe oportunidade de defesa.
Nestas circunstâncias, agiu com acerto o
julgador de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença que
declarou como legítima a sanção administrativa aplicada à
empresa
apelante
no
processo
administrativo
acima
mencionado, pois ela está prevista no exercício do poder de
polícia do Procon, que possui legitimidade para lançar multas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
13
A inobservância das normas contidas na
Lei Estadual no 14.592/2011 constitui infração que sujeita o
fornecedor à multa administrativa, devendo ser mantido o valor
arbitrado a título de multa quando não demonstrado o exagero
no quantum estipulado pelo Procon.
Confira-se,
aliás,
precedentes
desta
Corte:
APELAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON
Multa
aplicada à empresa Brother Internacional Corporation do Brasil
Ltda., em razão da prática de violação à legislação consumerista
por não apresentar na embalagem todas as informações
necessárias ao consumidor, em violação ao art. 31, caput, do
CDC Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidido
Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57,
da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 26/06 do
PROCON
Legalidade dos critérios objetivos fixados pela
Portaria Normativa no 26/06
Valor da multa aplicada de forma
proporcional à média da receita operacional da empresa autuada,
e fixada com atenuante de 1/3 do valor
Valor da multa (R$
24.620,20, em 30/09/2015) que representa cerca de 0,08% do
faturamento bruto mensal da empresa
Redução inviável

Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
(Apelação no 1027880-92.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Mauricio Fiorito, j. em 03.12.2019).
RECURSO
DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO. 1. INCOMPETÊNCIA DO PROCON. Inocorrência. É
legítima a atuação do PROCON na fiscalização das relações de
consumo e para aplicar sanções diante da prática de condutas
que atingem os consumidores. Ressalva tão somente que não
pode haver aplicação de sanção por diferentes órgãos para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
14
mesmo ato lesivo. Inexistência de nulidade a ser reconhecida
decorrente de incompetência funcional do agente fiscalizador.
Preliminar afastada. 2. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFFRAÇÃO.
Restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o Auto de
Infração e Imposição de Multa n. 34498-D8 foi regularmente
aplicado. Inexistência de irregularidade no auto de infração,
porque descrita a conduta e oportunizada a ampla defesa e o
contraditório na esfera administrativa, não existindo, portanto,
nulidade. Configurada a violação do direito do consumidor
consistente em não garantir ao consumidor informações claras e
precisas acerca do preço do produto; por constar no
estabelecimento leitor óptico sem placa de sinalização e sem
estar funcionando e vender produto com finalidade lúdica sem o
selo do INMETRO. 3. VALOR DA MULTA. A penalidade foi
aplicada em valor condizente, de modo que não há manifesta
desproporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, não se
configurando, portanto, a necessidade de interferência do Poder
Judiciário. Não se verifica nenhuma arbitrariedade ou abusividade
na forma e na fixação da quantia de multa, demonstrada a
conduta violadora da legislação, o porte econômico da autuada, a
respectiva gravidade da infração e, principalmente, dentro dos
parâmetros definidos em lei. 4. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
(Apelação no 1000254-59.2020.8.26.0032, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, j. em 15.09.2020).
APELAÇÕES.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
Pretensão à declaração de nulidade do débito fiscal no valor de
R$ 281.315,56 ou a redução do valor e pretensão à fixação dos
honorários sucumbenciais em percentual do valor da causa.
Inadmissibilidade. Processo Administrativo que assegurou a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal ao banco
autuado e que, portanto, não deve ser anulado. Multa aplicada
em
consonância
com
os
critérios
legais
correspondentes,
sopesados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
graduada a sanção conforme os parâmetros estabelecidos no
CDC. Honorários advocatícios corretamente arbitrados pelo juízo
a quo em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-63.2016.8.26.0053 -Voto no 23232
15
forma razoável e proporcional à complexidade do caso.
Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por
equidade.
Entendimento
jurisprudencial
deste
E.
TJSP.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(Apelação no 1000071-38.2020.8.26.0566, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. em 24.09.2020).
Assim, a multa foi aplicada obedecendo-
se aos critérios fixados na legislação de regência, não se
apresentando qualquer violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a
violação a interesse difuso.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.
Majoram-se em 2% acima do fixado os
honorários advocatícios a serem pagos pelo Autor, em atenção
ao art. 85, §11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.
CAMARGO PEREIRA
Relator